Tribunal: STF
Processo: Ext 1168
Classe: Ext
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-11-18
Data de publicação: 2010-11-18

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE INOCÊNCIA DO ESTRANGEIRO E JULGAMENTO À REVELIA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. INVIABILIDADE DE ANÁLISES MERITÓRIAS NA ESFERA EXTRADICIONAL. PEDIDO DEFERIDO. 


1. Os poderes do Estado requerido para o exame da regularidade formal do pedido de extradição são elementarmente restritos, interditando-se ao Supremo Tribunal Federal análises que incidam sobre a aptidão da peça acusatória, o próprio mérito da acusação ou eventuais vícios na tramitação do processo-crime. Noutros termos: não pode o STF entrar no próprio mérito dos fatos imputados ao cidadão estrangeiro, de modo a rever a condenação proferida pelo Poder Judiciário italiano. Medida que se mostra absolutamente incompatível com o juízo de cognoscibilidade restrita, norteador do processo extradicional (§ 1º do art. 85 da Lei 6.815/1980), expressivo da soberania do Estado requerente. 




3. Na concreta situação dos autos, o extraditando desfrutou do direito à ampla defesa, no curso do processo-crime no Poder Judiciário italiano. 




4. O exame dos documentos que instruem o pedido extradicional evidencia a presença dos requisitos da dupla tipicidade e da dupla punibilidade. Pelo que, regularmente atendidas as exigências constantes do Tratado Bilateral (Decreto 863/1993) e do Estatuto do Estrangeiro, o caso é de deferimento do pleito, com a ressalva contida no art. 15 do Tratado bilateral firmado entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana. 




5. Pedido deferido.